Tribunal: STF
Processo: RE 1448825
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO A EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA. INOCORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.003.433. TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EXECUÇÃO FISCAL. Multa imposta ao agravante pelo Tribunal de Contas do Estado em razão de contratação julgada irregular. Alegação de necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 642 de repercussão geral do STF, no sentido de que apenas o Município prejudicado tem legitimidade para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal. Inadmissibilidade. Tese firmada pelo STF no Tema 642 inaplicável ao caso concreto, que não cuida de multa imposta pelo TCE/SP por danos causados ao erário municipal, mas de penalidade aplicada com fundamento no art. 104, II, da LCE n. 709/93, dotada de nítido caráter punitivo. Precedentes deste Tribunal. Decisão que rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa da Fazenda do Estado e determinou o bloqueio de valores para satisfação do débito. Agravo não provido.” (Doc. 4, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Antônio Carlos da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 31 § 1º, e 71 § 3º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.003.433. Sustenta que “foi aplicada multa de 300 UFESPs ao recorrente pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com fundamento no artigo 104, II, da Lei Complementar Estadual n. 709/93, quando ele exercia o mandato de Prefeito do Município de Caraguatatuba SP, decorrente de irregularidade de licitação e ilegalidade do contrato” (Doc. 7, p. 3). Assevera que, em razão “do julgamento do Tema 642 do STF, o recorrente apresentou exceção de pré-executividade para que fosse reconhecida a ilegitimidade de parte superveniente da recorrida para executar a multa aplicada pelo TCESP n. TC-001199/007/11” (Doc. 7, p. 3). Afirma que o Tribunal de origem se equivocou “em diferenciar que quando se tratar de multa punitiva o Estado detém legitimidade para inscrever e cobrar, e apenas, quando se tratar de multa que cause dano ao erário a legitimidade será do ente federativo lesado” (Doc. 7, p. 7). Salienta que, “sendo a multa aplicada ao antigo gestor do Município de Caraguatatuba SP em decorrência de ilegalidade de contrato administrativo que causou dano ao erário, a legitimidade para a execução do presente título é do Município, e não do Estado de São Paulo” (Doc. 7, p. 9). Ressalta que como “ponderou o STF: ‘na dicção da Lei Maior, os responsáveis por ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, se agentes municipais, ficam sujeitos a sanção a ser imposta por Tribunal de Contas estadual – artigo 31, § 1º –, entre as quais multa’” (Doc. 7, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer a ilegitimidade superveniente de parte ativa da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, julgando resolvido o processo sem resolução do mérito” (Doc. 7, p. 9). 



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 11). 



    Irresignado, o recorrente interpôs agravo da referida decisão (Doc. 13).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 642 (Doc. 17).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



     



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Multa imposta ao agravante pelo Tribunal de Contas do Estado em razão de contratação julgada irregular. Alegação de necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 642 de repercussão geral do STF, no sentido de que apenas o Município prejudicado tem legitimidade para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal. Inadmissibilidade. Tese firmada pelo STF no Tema 642 inaplicável ao caso concreto, que não cuida de multa imposta pelo TCE/SP por danos causados ao erário municipal, mas de penalidade aplicada com fundamento no art. 104, II, da LCE n. 709/93, dotada de nítido caráter punitivo. Precedentes deste Tribunal. Decisão que rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa da Fazenda do Estado e determinou o bloqueio de valores para satisfação do débito. Agravo não provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE nº 1.003.433, Tema nº 642 do STF. Manutenção do acórdão. Tema inaplicável ao caso concreto, como consignado no acórdão original. Acórdão mantido.” (Doc. 21, p. 2)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de execução fiscal de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a ex-prefeito do Município de Caraguatatuba, com base no artigo 104, II, da Lei Complementar 709/1993 do Estado de São Paulo.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.003.433, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tema 642 da Repercussão Geral, ao decidir sobre a legitimação para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a Agente Público Municipal, em razão de danos causados ao erário municipal, fixou a seguinte tese: 



    “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (DJe de 13/10/2021, destaquei) 



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal’.” (DJe de 13/10/2021, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, assentou a inocorrência de danos ao erário municipal, na espécie, in litteris:



    “A discussão da aplicabilidade de tal tese a demandas como a presente não encontra solução pacífica nesta Corte. Exame mais detido da matéria me leva a adotar o entendimento defendido pela Fazenda do Estado, no sentido da inaplicabilidade da tese. E isso não pelo fundamento adotado pela decisão agravada - uma vez que, de fato, a execução ainda está em andamento e a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, já transitada em julgado, não analisou a questão da legitimidade ativa da Fazenda do Estado, que nem sequer havia sido arguida àquela altura, já que a decisão foi anterior ao julgamento do Tema 642 pelo STF -, mas porque não há nos autos notícia de dano ao erário municipal decorrente da contratação julgada irregular que levou à imposição da multa ora executada. Trata-se, na verdade, de penalidade aplicada com fundamento no art. 104, II, da LCE 709/93 (cf. fl. 02) - ou seja, sanção de nítido caráter punitivo, decorrente de ato praticado em infração a norma legal (no caso, o art. 67 da Lei n. 8.666/93, cf. fl. 02).” (Doc. 4, p. 3-4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema 642 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido foram os seguintes julgados, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE DESATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÁTER PUNITIVO. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO PARA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO ERÁRIO MUNICIPAL. TEMA N. 642/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. 



    1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 



    2. Uma vez envolvido descumprimento de determinação de Tribunal de Contas estadual, no curso de procedimento administrativo, cabe ao Estado-membro executar multa, de caráter punitivo, aplicada a agente público municipal, ausente prejuízo causado ao Município. 



    3. Quanto à alegação segundo a qual a multa discutida não estaria prevista entre aquelas passíveis de imposição, de acordo com a Constituição Federal, pelos Tribunais de Contas, a matéria foi decidida a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, a revelar inadequado o recurso extraordinário. 



    4. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    5. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.336.804-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/03/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.380.782-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/03/2024, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. TEMA RG Nº 642. EXECUÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM RAZÃO DE DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.484.078, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/04/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente